Tribunal: STF
Processo: HC 99510
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Inquérito criminal. Competência originária 
   do STF. Trancamento. HC a que se negou seguimento. Súmula 606. 
   Jurisprudência assentada. Agravo regimental improvido. Nega-se 
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões 
   novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.